Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização, atento à realidade de que os prejuízos ocasionados sejam rateados entre as partes.
2. Recurso não provido.